Tribunal: TJES
Processo: 5000905-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-10-29

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000905
-
86
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ALEXANDRE ZAMPROGNO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROCESSO DE CONHECIMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADVOGADOS DIVERSOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Os honorários de sucumbência fixados na sentença pertencem ao advogado que atuou na fase de conhecimento e correspondem a remuneração do serviço profissional então prestado.

2- Recurso conhecido e provido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___ de __________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000905-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros
AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

12311

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000905
-
86
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ALEXANDRE ZAMPROGNO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
agravo de instrumento

interposto por
GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA
, em face de decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Especializada Acidente de Trabalho
de
Vitória
/ES
,

que
determinou a divisão de honorários advocatícios sucumbenciais na ação ordinária proposta em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com a assistência Sindical do Sindsaúde, da seguinte forma:
2/3 (dois terços) dos honorários às advogadas que patrocinaram a autora no processo de conhecimento inteiro até o trânsito em julgado da decisão de mérito de segunda instância – Drªs Grasiele Marchesi Bianchi e Jaline Iglezias Viana, sendo o restante (um terço) ao advogado que patrocinou a autora na fase de cumprimento de sentença – Dr. Alexandre Zamprogno
(
que atuou apenas da fase executória
)
.

Em suas razões
as
recorrente
s

alega
m
, em síntese, que
os honorários da fase de conhecimento são devidos apenas aos advogados que laboraram no processo por toda a fase de conhecimento
.
Isto porque levando-se em consideração critérios como tempo de prestação de serviço, a diligência e o cuidado na proteção dos interesses deve ser determinado os honorários advocatícios em favor das presentes patronas. No caso dos autos, as presentes patronas atuaram por muito mais tempo e apresentaram mais petições nos autos, razão pela qual a concessão da verba honorária aos advogados configura indevido enriquecimento sem causa, afrontando o artigo 884 do CC/02.

R
equer
em
, portanto,
que
seja concedida a tutela antecipada, a fim de que
seja reformada a decisão, determinando-se o pagamento dos honorários sucumbenciais as presentes patronas, com a expedição do pertinente precatório/RPV e, no final, o provimento do recurso.

Decisão às fls., deferindo o pedido pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
20
de
setembro

de 20
21
.

Desembargador

W
ALACE PANDOLPHO KIFFER

R
elator

09

VOTO VENCEDOR

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000905
-
86
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ALEXANDRE ZAMPROGNO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento

interposto por
GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA
, em face de decisão
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Especializada Acidente de Trabalho
de
Vitória
/ES
,

que
determinou a divisão de honorários advocatícios sucumbenciais na ação ordinária proposta em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com a assistência Sindical do Sindsaúde, da seguinte forma:
2/3 (dois terços) dos honorários às advogadas que patrocinaram a autora no processo de conhecimento inteiro até o trânsito em julgado da decisão de mérito de segunda instância – Drªs Grasiele Marchesi Bianchi e Jaline Iglezias Viana, sendo o restante (um terço) ao advogado que patrocinou a autora na fase de cumprimento de sentença – Dr. Alexandre Zamprogno
(
que atuou apenas da fase executória
)
.

Em suas razões
as
recorrente
s

alega
m
, em síntese, que
os honorários da fase de conhecimento são devidos apenas aos advogados que laboraram no processo por toda a fase de conhecimento
.
Isto porque levando-se em consideração critérios como tempo de prestação de serviço, a diligência e o cuidado na proteção dos interesses deve ser determinado os honorários advocatícios em favor das presentes patronas. No caso dos autos, as presentes patronas atuaram por muito mais tempo e apresentaram mais petições nos autos, razão pela qual a concessão da verba honorária aos advogados configura indevido enriquecimento sem causa, afrontando o artigo 884 do CC/02.

R
equer
em
, portanto,
que
seja concedida a tutela antecipada, a fim de que
seja reformada a decisão, determinando-se o pagamento dos honorários sucumbenciais as presentes patronas, com a expedição do pertinente precatório/RPV e, no final, o provimento do recurso.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Pois bem.

Cuidam os autos originários de
Ação Ordinária proposta em 21/01/2013 em face do Estado do Espírito Santo com a assistência Sindical do Sindsaúde, sendo sua assessoria jurídica na época era prestada pelo escritório Bianchi & Iglezias Advocacia, composto pelas advogadas Jaline Iglezias Viana e Grasiele Marchesi Bianchi.

O escritório Bianchi & Iglezias Advocacia prestou serviços ao sindicato de 2007 até 2018. A fase de conhecimento integralmente foi realizada pela Dra. Jaline Iglezias Viana.

Em agosto de 2018 o Sindsaúde trocou de assessoria jurídica, sendo passado substabelecimento com reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Foi realizado o início do processo de execução em 24.06.2019 pelo Dr. Alexandre Zamprogno, não tendo havido impugnação por parte do Estado ES, sendo determinada a expedição de RPV.

O BIANCHI & IGLEZIAS ATRAVÉS DAS PRESENTES PATRONAS LABORARAM NO PROCESSO POR TODA A FASE DE CONHECIMENTO SENDO DEVIDOS OS HONORÁRIOS INTEGRALMENTE A ESTAS.

Contudo, a r. decisão de fls. 618
determinou o pagamento dos honorários da fase de conhecimento também fosse dividido com o advogado que atuou apenas da fase executória
.

A meu ver, razão assiste
a
s
ora agravante
s
, na medida em que
filio-me a tese
dos que entendem que em casos que tais, é necessário estabelecer a proporcionalidade,
na
medida de atuação na fase de conhecimento
, dos valores a título de verba de sucumbência para cada um dos advogados, implicando a divisão do total da verba de forma proporcional, tomando como base o tempo de prestação do serviço, a diligência e o cuidado na proteção dos interesses do autor.

Nessa senda, mantenho meu posicionamento conforme ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROCESSO DE CONHECIMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADVOGADOS DIVERSOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Os honorários de sucumbência fixados na sentença pertencem ao advogado que atuou na fase de conhecimento e correspondem a remuneração do serviço profissional então prestado.
2- Havendo destituição
a posteriori
e já na fase de execução, ao novo advogado constituído (no caso, as agravantes), somente cabem os eventuais honorários da execução, a teor do art. 20, §4º, do CPC1⁄473, considerando que a execução teve início na vigência do antigo Código de Processo Civil. 3- Agravo de instrumento conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169010220, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2017, Data da Publicação no Diário: 13/03/2017)

Diante das questões suscitadas pelas Agravantes, pode-se afigurar que os requisitos para a suspensão, pelo menos neste momento, encontram-se devidamente preenchidos.

Diante de todo o exposto, nos termos da fundamentação acima aduzida,

CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

VOTOS VOGAIS

Acompanho o eminente Relator.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

Acompanho o eminente Relator.
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000905
-
86
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
GRASIELE MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA

AGRAVADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ALEXANDRE ZAMPROGNO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROCESSO DE CONHECIMENTO – PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADVOGADOS DIVERSOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Os honorários de sucumbência fixados na sentença pertencem ao advogado que atuou na fase de conhecimento e correspondem a remuneração do serviço profissional então prestado.

2- Recurso conhecido e provido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 26 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.